Tribunal: TJES
Processo: 5011265-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011265-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEANDRO CORRA SOARES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011265-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEANDRO CORRA SOARES
Advogados do(a) AGRAVADO: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A, ALAIDES DO CARMO DE OLIVEIRA - ES6408-A

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – NÃO CONCESSÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022 – RECURSO PROVIDO.
1. Tendo em vista que o recorrente não preencheu todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em especial ao art. 11º, parágrafo único, não faz jus ao indulto natalino. Recurso Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011265-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEANDRO CORRA SOARES
Advogados do(a) AGRAVADO: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A, ALAIDES DO CARMO DE OLIVEIRA - ES6408-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face da decisão que concedeu o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

A acusação requer a reforma da decisão, sob o argumento de que todos os requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial, para a concessão do indulto natalino, não foram preenchidos pelo agravante.

O fundamento da acusação para o indeferimento do direito se encontra respaldado, essencialmente, no art. 7º, VI, c/c art. 11º, parágrafo único, do respectivo decreto, no qual relata a impossibilidade da concessão de indulto nos casos em que há concurso com crimes impeditivos e a pena do respectivo delito impeditivo ainda não tenha sido cumprida integralmente.

Já em contrarrazões, a defesa refuta a tese acusatória, uma vez que o direito se encontra respaldado, essencialmente, no art. 5º, parágrafo único, do respectivo decreto, no qual relata a possibilidade do indulto nos casos em que a pena privativa de liberdade máxima em abstrato, não seja superior a 05 (cinco) anos, sendo, em caso de concurso de crimes, considerada individualmente, a pena máxima em abstrato relativa a cada infração penal perpetrada.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico prosperar razão ao pleito ministerial, pelos motivos que passo a expor.

Conforme ação penal juntada pela acusação, Leandro possui uma condenação por crime distinto, sendo de tráfico de drogas (nº 0001379-47.2014.8.08.0014), ou seja, um crime não abrangido pelo indulto natalino, além do mais, considerado impeditivo do benefício.

Cumpre salientar que, em análise ao Sistema E-JUD, o acusado foi condenado a 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no tocante ao crime de tráfico de drogas, de forma que ainda falta para Leandro, cumprir mais de 04 (quatro) anos da pena remanescente.

Diante de tais considerações, vejamos o que traz o Decreto Presidencial de 2022:

Art. 5º
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único.
Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I -
considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
;

VI
- tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Diante do exposto, como bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça, verifica-se que o recorrente não faz jus ao benefício do indulto natalino, não devendo ser agraciado pelo mesmo.

Diante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.